Tribunal: TJES
Processo: 0000464-57.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000464-57.2012.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDMAR SILVA TOMAZINI
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000464-57.2012.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMAR SILVA TOMAZINI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
TENTADO
.
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.
1.
TRIBUNAL
DO JÚRI
QUE
DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES
.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.
ANIMUS NECANDI
.

2
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Ao Conselho de Sentença, em face da soberania dos veredictos proferidos no Tribunal do Júri, é permitido a escolha por uma das teses apresentadas sobre as versões do crime. Todavia, a tese escolhida deve ser aquela que esteja amparada nos elementos probatórios carreados nos autos. Considerando que a decisão levada a efeito pelo Corpo de Jurados, no sentido de desclassificar o crime para lesão corporal simples, é contrária às provas produzidas no curso da instrução criminal, afigura-se necessária a submissão do réu a novo julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado tentado.
2
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIR
A CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000464-57.2012.8.08.0017

DATA DA SESSÃO: 26/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado para o previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal em relação ao réu
EDMAR SILVA TOMAZINI
, com pena definitiva arbitrada em 09 (nove) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a anulação do julgamento do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Nas contrarrazões de apelação, a defesa pugna pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer lançado pelo ilustre Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja anulada a decisão do Tribunal do Júri, determinando a submissão do apelado a novo julgamento.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 5 de abril de 2023

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. ADVOGADO ANTELMO CARDOSO:

Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente desse Conselho, é sempre uma grande honra para um advogado, até mesmo do Interior, comparecer à presença de vossa excelência e tão bem acompanhado pelos nobres Desembargadores que compõem essa 1ª Câmara. Tenho um colega de escritório que se chama Rogério dos Santos Ribeiro que não cansa de tecer elogios à acessibilidade de vossa excelência; não estou jogando confete, estou realmente repetindo aquilo que ele me fala, ele que, às vezes, vem mais aqui do que eu. Dessa forma, também cumprimento todos os demais Desembargadores e, da mesma forma, com muito prazer, a Procuradora de Justiça Dra. Carla Stein.

Antes mesmo de adentrar no mérito, o objeto da Apelação a que me proponho rechaçar, peço venia para tecer alguns comentários prefaciais. É um recurso do Ministério Público, de um júri que fizemos em Domingos Martins, eu e a colega Dra. Renata Camila Nascimento de Castelo, que deve ser bem familiar de vossas excelências aqui também. Houve o recurso do Ministério Público, em razão de que era um crime de tentativa (de homicídio na forma tentada), e o conselho de sentença entendeu por desclassificar para lesão corporal na forma simples. Em primeiro lugar, declino que o réu que foi a julgamento é primário e que esse crime aconteceu no dia 28 de junho de 2008 e foi julgado no dia 18 de novembro de 2021, portanto se passaram mais de treze anos. Preciso de fazer esse prefácio, porque, quando eu chegar nos princípios que norteiam o tribunal do júri, temos a plenitude de defesa, que alcança todas essas peculiaridades

relativas ao fato, para ser bem apreciado pelo conselho de sentença. Em primeiro lugar, estamos aqui diante de uma questão também constitucional, pois a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, a competência rivativa para julgar os crimes cometidos ou supostamente (como é o caso) cometidos contra a vida é da competência do conselho de sentença, o corpo de jurados, que são pessoas que representam a sociedade, no caso em pauta, a sociedade martinense ou de Domingos Martins. Diz o citado Diploma Legal:

"Art.5º..XXXVIII - É reconhecida a instituição do júri, com a organização que a lei lhe der, assegurado: a - A plenitude de defesa; b - O sigilo das votações; c - A soberania dos veredictos; D - A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida."

Então somente ao tribunal do júri é dada a competência constitucional de julgar os crimes contra a vida. Temos o primeiro princípio, que é o da plenitude de defesa, que vai muito além do princípio do contraditório e da ampla defesa, porque ele deve ser levado na sessão de julgamento de forma muito mais ampla, onde a defesa é obrigada a trazer todas as teses possíveis e imagináveis, trazer o resumo dos fatos com as circunstâncias e até mesmo a repercussão do delito, o comportamento do réu antes, durante e depois dos fatos, tudo isso tem que ser levado ao corpo de sentença pela defesa, para que formem a convicção e possam emitir seu voto conforme as suas consciências.

Passadas essas considerações, vamos abordar um pouco o conteúdo do recurso do apelante. O apelante alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que a defesa não entende que seja dessa maneira, porque a decisão dos senhores jurados foi de acordo com provas constantes dos autos e, por isso, o conselho de sentença decidiu acertadamente ao desclassificar o crime de homicídio tentado para lesão corporal simples; a prova é o laudo de lesão corporal de fls. 99 no processo eletrônico ou 52 no processo físico, em que o douto perito, ao ser questionado, respondeu: ao primeiro quesito, se há ofensa à integridade corporal, disse que sim; se foi produzido por meio de veneno...

2º quesito: qual instrumento ou meio que produziu? Ele disse que foi um instrumento perfuro cortante. O 3º quesito: se foi produzido por meio de veneno, fogo etc. 4: se resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias; 5º - se houve perigo de vida; 6º - se restou debilidade permanente etc; 7º - se resultou incapacidade para o trabalho etc. E que o perito respondeu? E os demais, não, apenas afirmou o quesito 1 e 2. Então está provado pelo laudo de lesões corporais que, de fato, não houve uma tentativa de homicídio, e sim uma lesão corporal, que resultou em lesão corporal simples, do caput do 129. Então, a meu ver, já está desconstituída a tese que o Promotor trouxe no seu Recurso de Apelação, em que disse o seguinte:

"Aduz, o Promotor de Justiça, que a decisão do conselho de sentença, ao desclassificar o crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, foi manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual a sessão de julgamento deve ser anulada, para que seja ele submetido novamente ao arbítrio popular."

Quando eu falava da soberania dos veredictos, é muito forte esse princípio, realmente ele é o soberano, e o soberano é aquele que dá a última palavra, costumo dizer isso sempre nos julgamentos que faço, soberano é aquele que dá aúltima palavra, não é a primeira; às vezes, eu até pergunto isso. Como já disse, a prova da lesão corporal está no laudo de lesão corporal de fls. 99 ou 52 dos autos físicos. Costumo também dizer que o modus operandi do crime de lesão corporal e de tentativa de homicídio é o mesmo; é muito tênue a linha que separa esse modus operandi do crime de lesão corporal do crime de homicídio tentado, é uma palavrinha mágica chamada animus mecandi. É preciso analisar o contexto e verificar se houve o
animus mecandi
; aqui não houve o
animus mecandi
, ele não teve a intenção de matar, porque, no momento em que lesionava a vítima, desistiu de prosseguir na empreitada e seguiu para o outro compartimento da casa (banheiro etc), não foi impedido por nada. Então enquadramos na desistência voluntária, do artigo 15 do Código Penal Pátrio; o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já então praticados. É o caso; é um caso de desistência voluntária, os jurados laboraram de maneira acertadíssima, acatando uma das teses da defesa, que foram várias; trouxemos a possibilidade de desclassificação, trouxemos a possibilidade de que o homicídio, a tentativa (que estava como uma tentativa qualificada) se tornasse uma tentativa de homicídio simples, pedimos a absolvição pelo quesito 3 ou 4 da clemência, muito bem explicada pelo Greco, enfim, a defesa trouxe várias teses, e o corpo de sentença entendeu por acatar a tese de desclassificação.

Alega, ainda, o recorrente, que não teriam sido votadas as qualificadoras (uma outra coisa que trouxe). Mas é cediço que, uma vez desclassificado o crime de homicídio tentado para lesão corporal, é retirado do corpo de sentença a competência, encaminhando-a ao Juiz singular, que é quem vai dar a sua pena, de sorte que não teria mesmo como se votar as qualificadoras.

Caminhando para o encerramento, lerei um RT, o RSTJ47.433, RT774,564/STJ, fundamentando os votos. Se a decisão dos jurados encontrar algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis entre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos e levando-se em conta, em acréscimo, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar o seu voto.

Portanto, acho desnecessário me alongar, porque acho que consegui expor aqui tudo o que aconteceu no caso, as circunstâncias. Apenas mais uma coisa: esse crime foi em 2008; primário, até hoje, nunca mais chegou às barras da Justiça; a esposa está morando em São Paulo; na época do jurado, ela entrou e foi interrogado ali, explicando que ela não entendia, que tivesse a intenção de matá-la etc. Hoje tenho aqui, não vou fazer uso, mas vou dizer; marcou-me a passagem que ele já comprou, para ir passar o dia das mães com os filhos dele lá em São Paulo. Ela mora em São Paulo, ele vai visitá-la, fica na casa dela para visitar os filhos; os filhos e ela vêm aqui visitá-lo, ficam na casa dela. Essa é a pessoa que está em julgamento e que estamos refutando essa tese de que deveria passar por um novo julgamento. Então o meu pedido é que seja mantida

intacta a sentença, conforme proferida.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente;

Cumprimento o ilustre advogado pela sua sustentação. Sua excelência traz um ponto que eu gostaria de reexaminar melhor. Peço o retorno após a juntada das notas taquigráficas. Votarei na próxima quarta-feira.

*

VFC*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado para o previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal em relação ao réu
EDMAR SILVA TOMAZINI
, com pena definitiva arbitrada em 09 (nove) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 28 de junho de 2008, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, fazendo uso de arma branca tipo faca, desferiu vários golpes contra a vítima Renata Martins Benincá Moura, sua ex-companheira, causando-lhe lesões que somente não provocaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a anulação do julgamento do júri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

Conforme jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório. [...] (AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

No presente caso, a existência da materialidade do fato é inconteste, a qual surge evidenciada pelo boletim de ocorrência policial, atestado médico, fotografias, laudo de exame de lesões corporais, bem como por toda a prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, esta também restou devidamente evidenciada, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática delitiva, senão vejamos:

“
[...] que o declarante já havia tomado algumas bebidas e movido por uma enorme crise de ciúmes se dirigiu sozinho a casa de sua ex-mulher com intuito de conversarem. Que ao chegar na residência, o declarante bateu na porta e logo em seguida a senhora Renata a abriu e, neste momento, a Renata percebeu que o declarante tinha visto, através do vão da porta, o homem que se encontrava no interior de sua residência e imediatamente tentou fechá-la, momento este que o declarante a empurrou e entrou na residência. Que tão logo adentrou a residência a Renata tentou de todas as formas colocá-lo para fora quando num dado momento o declarante pegou uma faca que estava sobre a mesa e lhe desferiu um golpe e em seguida foi até o banheiro na tentativa de pedir para que fosse embora porém, a pessoa que estava lá dentro não abriu a porta então, o declarante evadiu-se do local e foi para a casa de parentes no município de Castelo. Que o declarante soube através da própria Renata que havia lhe acertado mais de um golpe de faca mas só se recorda de um golpe pois naquele momento estava bastante embriagado [...]”.

Interrogado novamente em juízo, o recorrido modificou sua versão sobre os fatos, dizendo que, na verdade, não se recorda de ter atingido a vítima com uma faca.

Ao contrário, a vítima esclareceu com riqueza de detalhes a ação do acusado, assim se manifestando na esfera policial:

“
[...] que no dia dos fatos a declarante estava em sua casa com sua amiga de nome Miriam e um amigo de nome Fabrício, na sala da casa conversando, quando bateram na porta e ao perguntar quem era, a declarante ouviu seu filho de 7 anos de nome Fabrício pedir para abrir a porta; que como seu filho havia ido dormir na casa do pai, a declarante abriu a porta e nesse momento o Edmar empurrou o Fabrício e desferiu 3 facadas na declarante; [...] Edmar foi em direção ao banheiro onde a amiga da mesma estava e ficou esmurrando a porta e também dando facadas na porta com o intuito de abri-la; que a declarante conseguiu sair pela porta da cozinha e foi para a casa de uma vizinha; [...] que a declarante informa que o Edmar não aceitava a separação e este deve ter sido o motivo que levou o mesmo a esfaquear a declarante [...]”.

Inquirida em juízo, a ofendida confirmou os fatos, esclarecendo que a primeira facada que o réu desferiu atingiu sua barriga, tendo ela mesma retirado a faca. Após, foi atingida por mais três golpes, sendo um no braço e dois no peito.

Ato contínuo, ressaltou que após a quarta facada acredita que o réu achou que ela estava morta, momento em que se dirigiu ao banheiro e tentou abrir a porta para atingir quem ele pensava ser um homem, mas era, na verdade, sua amiga Merian.

Por sua vez, a testemunha presencial Merian Souza Ferreira relatou que no dia dos fatos estava na casa da vítima Renata quando esta disse que seu filho estava na porta a chamando.

Ato contínuo, ao abrir a porta, Renata gritou para a amiga correr dizendo que era o
EDMAR
e que ele estava bêbado. Diante disso, Merian trancou-se no banheiro e ouviu os gritos de socorro da vítima, bem como os barulhos do réu tentando arrombar a porta do banheiro.

Somente quando parou de ouvir barulhos é que saiu do banheiro e viu sangue pelo chão, seguindo as marcas e encontrando a vítima na casa de uma vizinha. Neste momento constatou os ferimentos no corpo da vítima, ajudando a levá-la ao hospital.

Os policiais militares Antonio M. Paquini Farias e Walteir Pereira de Souza, também ouvidos em juízo, confirmaram que a vítima relatou que foi esfaqueada pelo réu na frente do filho de sete anos, pois ele não aceitava o fim do relacionamento.

As testemunhas de defesa, em contraponto, nada puderam afirmar sobre os fatos, mas tão somente revelaram não conhecer motivos que desabonem a conduta do réu.

Os senhores jurados, embora tenham reconhecido a autoria de
EDMAR
, acolheram a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal, contrariando as provas acima descritas e consequentemente, tendo sido prolata sentença desclassificatória, com a consequente condenação nas iras do art. 129,
caput
, do Código Penal.

Sobre o tema, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 662.191/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

Portanto, tenho que a absolvição imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos, as quais demonstram que
EDMAR
agiu com
animus necandi
ao desferir diversas facadas contra a vítima, atingindo-a em diferentes partes do corpo, inclusive, no peito, com intuito letal.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça: “
[...] demonstrado que as provas coligidas aos autos evidenciam-se conclusivas quanto à existência do evento criminoso, denunciado como tentativa de homicídio e a culpabilidade do réu, de modo que se conclua logicamente por um juízo de condenação por tal crime, e que, nesse contexto, a r. decisão do Conselho de Sentença se apresenta diametralmente dissociada do acervo probatório, entendemos assistir razão ao Recorrente
”.

Pelo exposto, entendo ser medida que se impõe a anulação do julgamento referente ao acusado
EDMAR SILVA TOMAZINI
, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri em relação ao crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em face de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de Segundo Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para cassar o veredicto, face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado tentado.

É como voto
.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

*

* *

gvg*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000464-57.2012.8.08.0017 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMAR SILVA TOMAZINI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de Apelaç
ão
Crimina
l
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da
2
ª Vara
da Comarca de Domingos Martins
, que desclassificou o crime de homicídio qualificado tentado para o previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal em relação ao réu
EDMAR SILVA TOMAZINI
, com pena definitiva arbitrada em 09 (nove) meses de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 28 de junho de 2008, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, fazendo uso de arma branca tipo faca, desferiu vários golpes contra a vítima Renata Martins Benincá Moura, sua ex-companheira, causando-lhe lesões que somente não provocaram o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Nas razões
recursais
,
o Ministério Público
busca a anulação do julgamento do
j
úri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

Conforme jurisprudência pátria, a decisão do Tribunal Popular do Júri só comporta alteração quando manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando a referida decisão estiver desvinculada de todo e qualquer apoio nos elementos de convicção trazidos ao processo, sendo ela absurdamente divorciada da realidade do processo.

Neste sentido
, colaciono o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que, ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional (AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. Diz-se manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando inquestionavelmente de todo o acervo probatório.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.263.466/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

De acordo com a Constituição Federal, o Conselho de Sentença julga pelo sistema da convicção íntima e é soberano, isto é, não lhe é exigível a exposição das razões pelas quais chegou a este ou àquele veredicto, bastando que a tese acolhida pelos jurados tenha respaldo no contexto probatório e não esteja dissociada das provas coligidas nos autos.

Não há, portanto, exigibilidade de que a decisão dos juízes leigos se ampare na prova judicializada, bastando que esteja fundada em elementos de convicção existentes nos autos, seja na fase inquisitorial ou judicial.

No presente caso, a existência da materialidade do fato é inconteste, a qual surge evidenciada
pelo boletim de ocorrência policial,
atestado médico,
fotografias,
laudo de exame de lesões corporais
,
bem como por toda a prova oral colhida nos autos
.

Quanto à autoria, esta também restou devidamente evidenciada, conforme será a seguir abordado.

Interrogado na esfera policial, o réu confessou a prática delitiva, senão vejamos:

“
[...] que o declarante já havia tomado algumas bebidas e movido por uma enorme crise de ciúmes se dirigiu sozinho a casa de sua ex-mulher com intuito de conversarem. Que ao chegar na residência, o declarante bateu na porta e logo em seguida a senhora Renata a abriu e, neste momento, a Renata percebeu que o declarante tinha visto, através do vão da porta, o homem que se encontrava no interior de sua residência e imediatamente tentou fechá-la, momento este que o declarante a empurrou e entrou na residência. Que tão logo adentrou a residência a Renata tentou de todas as formas colocá-lo para fora quando num dado momento o declarante pegou uma faca que estava sobre a mesa e lhe desferiu um golpe e em seguida foi até o banheiro na tentativa de pedir para que fosse embora porém, a pessoa que estava lá dentro não abriu a porta então, o declarante evadiu-se do local e foi para a casa de parentes no município de Castelo. Que o declarante soube através da própria Renata que havia lhe acertado mais de um golpe de faca mas só se recorda de um golpe pois naquele momento estava bastante embriagado [...]”.

Interrogado novamente em juízo, o recorrido modificou sua versão sobre os fatos, dizendo que, na verdade, não se recorda de ter atingido a vítima com uma faca.

Ao contrário, a vítima esclareceu com riqueza de detalhes a ação do acusado, assim se manifestando na esfera policial:

“
[...] que no dia dos fatos a declarante estava em sua casa com sua amiga de nome Miriam e um amigo de nome Fabrício, na sala da casa conversando, quando bateram na porta e ao perguntar quem era, a declarante ouviu seu filho de 7 anos de nome Fabrício pedir para abrir a porta; que como seu filho havia ido dormir na casa do pai, a declarante abriu a porta e nesse momento o Edmar empurrou o Fabrício e desferiu 3 facadas na declarante; [...] Edmar foi em direção ao banheiro onde a amiga da mesma estava e ficou esmurrando a porta e também dando facadas na porta com o intuito de abri-la; que a declarante conseguiu sair pela porta da cozinha e foi para a casa de uma vizinha; [...] que a declarante informa que o Edmar não aceitava a separação e este deve ter sido o motivo que levou o mesmo a esfaquear a declarante [...]”.

Inquirida em juízo, a ofendida confirmou os fatos, esclarecendo que a primeira facada que o réu desferiu atingiu sua barriga, tendo ela mesma retirado a faca. Após, foi atingida por mais três golpes, sendo um no braço e dois no peito.

Ato contínuo, ressaltou que após a quarta facada acredita que o réu achou que ela estava morta, momento em que se dirigiu ao banheiro e tentou abrir a porta para atingir quem ele pensava ser um homem, mas era, na verdade, sua amiga Merian.

Por sua vez, a
testemunha presencial Merian Souza Ferreira relatou que no dia dos fatos estava na casa da vítima Renata quando esta disse que seu filho estava na porta a chamando.

Ato contínuo, ao abrir a porta, Renata gritou para a amiga correr dizendo que era o
EDMAR
e que ele estava bêbado. Diante disso, Merian trancou-se no banheiro e ouviu os gritos de socorro da vítima, bem como os barulhos do réu tentando arrombar a porta do banheiro.

Somente quando parou de ouvir barulhos é que saiu do banheiro e viu sangue pelo chão, seguindo as marcas e encontrando a vítima na casa de uma vizinha. Neste momento constatou os ferimentos no corpo da vítima, ajudando a levá-la ao hospital.

O
s policiais militares Antonio M. Paquini Farias e Walteir Pereira de Souza,
também ouvidos em juízo, confirmaram que
a vítima relatou que foi esfaqueada pelo réu na frente do filho
de sete anos, pois ele não aceitava o fim do relacionamento.

A
s testemunhas de defesa, em contraponto, nada puderam afirmar sobre os fatos, mas tão somente revelaram não conhecer motivos que desabonem a conduta do réu.

Os senhores jurados, embora tenham reconhecido a autoria de
EDMAR
,
acolheram a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal
, contrariando as provas acima descritas e consequentemente, tendo sido prolata sentença
desclassificatória, com a consequente condenação nas iras do art. 129,
caput
, do Código Penal
.

Sobre o tema, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Júri não se reveste de intangibilidade, de modo a autorizar os jurados a julgar em completo descompasso com o conjunto probatório. Dessa maneira, o art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal atribui à instância recursal a possibilidade de revisar a decisão proferida pelo Tribunal Popular e, caso constate a dissociação entre a decisão e o conjunto probatório, poderá determinar a realização de novo julgamento. 2. No caso destes autos, é possível constatar que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do afirmado pela defesa, não está amparada no conjunto probatório coletado no curso da instrução criminal, o que dá suporte à decisão de submeter o réu a novo julgamento. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 662.191/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

Portanto, tenho que a absolvição imposta pelo Conselho de Sentença não fora coerente com a contundência das provas constantes nos autos,
as quais
demonstram que
EDMAR

agiu com
animus necandi
ao desferir diversas facadas contra a vítima, atingindo-a em diferentes partes do corpo, inclusive, no peito,
com intuito letal
.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça: “
[...]
demonstrado que as provas coligidas aos autos evidenciam-se conclusivas quanto à existência do evento criminoso, denunciado como tentativa de homicídio e a culpabilidade do réu, de modo que se conclua logicamente por um juízo de condenação por tal crime, e que, nesse contexto, a r. decisão do Conselho de Sentença se apresenta diametralmente dissociada do acervo probatório, entendemos assi
s
tir razão ao Recorrente
”.

Pelo exposto, entendo ser medida que se impõe a anulação do julgamento referente ao acusado
EDMAR SILVA TOMAZINI
, por ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri em
relação ao crime previsto
no art.
121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em face de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de Segundo Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO,
para cassar o veredicto, face a decisão do júri ser manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que o recorrido seja submetido a novo julgamento em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado tentado.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.